Tribunal: STF
Processo: AI 730928
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OU REVOGAR SEUS ATOS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência
   predominante do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
   que a Administração Pública pode anular os seus próprios atos
   quando ilegais, conforme o disposto na Súmula 473 do Supremo
   Tribunal, desde que observado o devido processo legal, para
   desconstituir as situações jurídicas consolidadas que repercutem
   no âmbito dos interesses individuais dos administrados.